Tribunal: STF
Processo: AO 2624
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    3. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu na decisão agravada.



    4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    5. Embargos de Declaração rejeitados.